Tribunal: TJDFT
Processo: 0721316-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. CEB. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor – CDC, quando a seguradora sub-roga-se nos direitos dos consumidores segurados, na forma do artigo 786 do Código Civil.
2. A aplicação do CDC no caso não acarreta a conclusão automática pela inversão do ônus da prova, a qual depende, nos termos do art. 6o do referido Código, da hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, que restaram demonstradas no caso.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.